Tribunal: STF
Processo: SS 5717
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Suspensão de Segurança. Pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a advogados públicos cedidos ao Supremo Tribunal Federal. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Necessidade de reexame fático-probatório. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisões liminares que: (i) restabeleceram o pagamento integral dos honorários advocatícios de sucumbência a advogados públicos cedidos ao Supremo Tribunal Federal; e (ii) vedaram a adoção de novas medidas administrativas voltadas à suspensão dos pagamento durante o trâmite dos mandados de segurança. 



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso.



4. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de recurso extraordinário contra as decisões impugnadas, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279/STF e nº 280/STF.



IV. Dispositivo



5. Pedido a que se nega seguimento.



__________



Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Estado do Maranhão contra liminares que: (i) restabeleceram o pagamento integral dos honorários advocatícios de sucumbência a advogados públicos cedidos ao Supremo Tribunal Federal; e (ii) vedaram a adoção de novas medidas administrativas voltadas à suspensão dos pagamento durante o trâmite dos mandados de segurança.



    2. Na origem, Túlio Simões Feitosa de Oliveira e Lucas Souza Pereira, Procuradores do Estado do Maranhão cedidos ao Supremo Tribunal Federal, impetraram mandados de segurança contra decisão administrativa em que o Procurador-Geral do Estado suspendeu o pagamento das verbas. O Tribunal de Justiça local, por meio das decisões ora impugnadas, identificou indícios de violação ao contraditório e à ampla defesa. Destacou a natureza alimentar da verba e o risco à estabilidade financeira dos servidores. Indicou não haver prejuízo ao erário, já que os valores são integralmente ressarcidos pelo Supremo Tribunal Federal. Apontou que os pagamentos encontram respaldo na Lei Estadual nº 10.336/2015, no ato de cessão do Governador e em manifestação da Corregedoria-Geral da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão. 



    3. Essas decisões constituem o objeto do presente pedido de suspensão de segurança. O Estado sustenta a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido, por vislumbrar afronta a dispositivos da Constituição e risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Argumenta que a medida se apoiou em alegações formais, sem examinar o direito material ao recebimento da verba. Sustenta que eventual vício no processo administrativo seria sanável. Afirma que as decisões, ao vedarem de forma genérica o exercício da autotutela administrativa, violam o decidido no Tema 138 da repercussão geral e a Súmula nº 473/STF, configurando indevida invasão do Poder Judiciário na função administrativa. Alega, ainda, que as decisões não foram suficientemente motivadas, em violação ao art. 93, IX, da Constituição. Argui violação ao art. 39, § 1º da Constituição, que estabelece que a estrutura remuneratória dos cargos públicos deve observar, entre outros critérios, o grau de responsabilidade e a complexidade das atribuições correspondentes. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido: a decisão administrativa impugnada nos mandados de segurança se funda na interpretação de normas estaduais que regulam a percepção de honorários de sucumbência pelos membros da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão. É o que se extrai das seguintes passagens:



    “O caput do artigo 91 da Lei Complementar n° 20/1994, com a redação dada pela Lei Complementar nº 65/2003, estabelece expressamente que é vedada a percepção de honorários advocatícios àqueles que não desempenhem as atribuições previstas no art. 132 da Constituição Federal. Veja-se:



    (...)



    Desse modo, da interpretação conjunta do caput do artigo 91 da Lei Orgânica da PGE/MA com o artigo 132 da Constituição Federal, tenho que os Procuradores do Estado que não estão desempenhando as atribuições de representação judicial e de consultoria do Estado do Maranhão não fazem jus ao recebimento dos honorários advocatícios. 



    Em reforço ao entendimento aqui adotado, reproduzo também o teor do §3º, alínea “g” do mesmo artigo 91 da Lei Orgânica da PGE/MA, com redação dada pela Lei Complementar nº 273/2024, in verbis:



    (...)



    Diante dessas considerações, as disposições constantes das Portaria de requisição e cessão do Procurador em questão - no sentido de garantir-lhes a manutenção de ‘todos os direitos e vantagens’ — não possuem o condão de afastar ou excepcionar os limites impostos pelos atos normativos primários, especialmente aqueles previstos na Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado e no Estatuto da OAB, sob pena de violação do princípio da legalidade.”



    6. Sem surpresa, as decisões objeto do pedido de suspensão de segurança, que são substancialmente idênticas, se baseiam em normas estaduais e aspectos específicos dos procedimentos administrativos. É o que se extrai de trecho da decisão no mandado de segurança n° 0819156-14.2025.8.10.0000:



    “Passando à análise do caso concreto, observa-se que a controvérsia envolve situação idêntica à enfrentada recentemente no Mandado de Segurança nº 0818370- 67.2025.8.10.0000, impetrado por outro Procurador do Estado igualmente cedido ao Supremo Tribunal Federal, que teve interrompido o repasse dos honorários de sucumbência com base na mesma decisão ora questionada. 



    Naquela oportunidade, reconheceu-se, ainda que em sede de cognição sumária, a presença de elementos indicativos de afronta ao contraditório e à ampla defesa, diante da tramitação extremamente célere do feito administrativo e da ausência de oitiva prévia do interessado, circunstâncias aptas a evidenciar o fumus boni iuris. Já o periculum in mora restou caracterizado pela natureza alimentar da verba suprimida e pela sua relevância na composição da remuneração mensal do servidor, cuja interrupção abrupta comprometeria sua estabilidade financeira. 



    Destacou-se, outrossim, que os valores vinham sendo regularmente ressarcidos pelo órgão cessionário, o que, naquele contexto, afastava eventual alegação de prejuízo ao erário. 



    Acrescente-se que a manutenção do repasse da verba encontra respaldo direto no art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.336/2015, no ato de cessão expedido pelo Governador do Estado – que também assegurou ao impetrante a preservação de todos os direitos e vantagens do cargo de origem – e em manifestação expressa da Corregedoria-Geral da PGE/MA, que admitiu sua habilitação ao rateio. Esse conjunto normativo e administrativo, portanto, revela a aparente legitimidade da percepção dos honorários.” (destaques acrescentados)



    7. Nos termos do art. 15 da Lei nº 12.016/2009, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, contudo, esta Corte não conheceria de recurso extraordinário que impugnasse as decisões que se pretende suspender. Incidiriam na hipótese a Súmula nº 279/STF, segundo a qual “[p]ara simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, e a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    8. Mesmo que assim não fosse, não se evidencia cenário de grave lesão à ordem ou à economia públicas apto a justificar a concessão da medida de contracautela. A controvérsia se limita ao restabelecimento de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de dois servidores públicos. A execução dos atos impugnadas seguramente não é capaz de causar impacto administrativo ou financeiro relevante para o ente federativo. Tampouco se aponta risco concreto de que a controvérsia se multiplique em outras demandas.



    9. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança.



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente